Tribunal: TJDFT
Processo: 0721216-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. VALIDADE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.
1. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos principais quando o executado agravado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo.
2. Nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução.
3. Em regra, não há necessidade de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado em autos apartados, sobretudo porque, de acordo com o artigo 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo até que resolvido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.